Tribunal: TJES
Processo: 0014860-81.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Parcelas de benefício não pagas
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014860-81.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ENEDINO FERNANDES MARTINS FILHO
APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0014860-81.2013.8.08.0024

EMBARGANTE
:
ENEDINO FERNANDES MARTINS FILHO

EMBA
R
GADO:

FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS

RELATOR
A
:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELAT
Ó
RIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por

ENEDINO FERNANDES MARTINS FILHO

contra o acórdão (Id.
3874305
)
que, nos autos da apelação cível interposta pelo ora embargante,
negou provimento ao recurso, mantendo incólume a r. sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (Id. 4318316), sustenta a parte embargante, em síntese, que o acórdão padece dos vícios de omissão e obscuridade pois deixou de apreciar enunciados do TST e dispositivos do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor, além de não considerar a possibilidade de aplicação de dispositivos da Constituição Federal acerca do direito adquirido e os cálculos apresentados pelo embargante.

Sem contrarrazões.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 17 de março de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargador
a

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 04/04/2023

VOTO VENCEDOR

V
OTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.

Conforme relatado, c
uida-se de
e
mbargos de
d
eclaração opostos por

ENEDINO FERNANDES MARTINS FILHO

contra
o acórdão
(Id.
3874305
)

que,
nos autos
da apelação cível
interpost
a
pel
o
ora embar
g
ante
,

negou provimento ao recurso mantendo incólume a r. sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (Id. 4318316), sustenta a parte embargante, em síntese, que o acórdão padece dos vícios de omissão e obscuridade
p
ois deixou de apreciar
enunciados do TST e dispositivos do Código Civil
e
do Código d
e Defesa do
Consumidor, além de não considerar a possibilidade de aplicação de dispositivos da Constituição Federal acerca do direito adquirido e os cálculos apresentados pelo embargante.

O acórdão, contudo, não padece dos vícios apontados.

D
e início, registro que o
Estatuto Processual Civil preleciona em seu
a
rt.
1022
, que:
"Cabem embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para
: I –
e
sclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II –
su
p
rir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material”.

Sendo assim, é cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

N
a lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
enseja
dora

d
o cabimento dos embargos
é aquela que recai
“
sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Nesse sentido,
analisando detidamente
o v. acórdão embargado
,
observo que este enfrentou os argumentos apontados nas razões recursais, sendo claro ao apontar a inaplicabilidade dos dispositivos do CDC
em caso de contrato previdenciário celebrado com entidade fechada
,
segundo a orientação da Súmula nº 566, do c. S
uperior Tribunal de Justiça.

A
decisão embargada
também concluiu pela não
aplicação das normas vigentes no momento da adesão ao plano previdenciário,
seguindo o entendimento editado
pelo STJ
no Tema nº 907, pelo rito dos recursos repetitivos, de modo que não se aplicam os enunciados do TST
citados pelo recorrente.

Além disso, restou
evidente
no v. acórdão que não assiste razão ao apelante
qu
anto

à
existência de direito adquirido e, portanto, não há que se falar na incidência dos dispositivos constitucionais atinentes ao tema.

Somado a isso, conforme entendimento pacífico do Colendo STJ, "
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
” (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.023.413; Proc. 2021/0359446-2; SP; Segunda Turma; Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO; DJe 19/08/2022).

Portanto,
observo que resta claro que
as insurgências da embargante
são relativas ao seu inconformismo com a
d
ecisão
proferida,
sendo evidenciado, portanto, que almeja
rediscutir o mérito do acórdão, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

À luz do exposto, não existindo

omiss
ão a ser sanada,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0014860-81.2013.8.08.0024

EMBARGANTE
:
ENEDINO FERNANDES MARTINS FILHO

EMBA
R
GADO:

FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A
CÓRDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM A
P
ELAÇÃO CÍVEL
. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC.
OMISSÃO
.
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
A
omissão
que autoriza o manejo dos embargos de declaração é
o vício que recai sobre ponto que
deveria ter sido decidido mas não foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes.

2. O exame do acórdão embargado permite concluir que
a hipótese suscitada pela embargante não se aplica ao caso dos autos e, por isso, foi rejeitada
, sendo o acórdão claro ao estabelecer as premissas da sua conclusão.

3. Portanto, é nítida a pretensão da parte embargante em realizar o novo julgamento do recurso, situação que não é compatível com o a via dos aclaratórios.

4
.
Embargos de declaração rejeitados.

Vistos relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto proferido pel
a
Relator
a
.

Vitória/ES,
04 de abril de 2023
.

RELATORA

DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.